Tribunal: TJSP
Processo: 0026268-31.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso defensivo. Pretensão não acolhida. Parecer psicológico e avaliação conjunta contrários ao deferimento da progressão. Histórico prisional com anotação de inúmeras infrações disciplinares, prática de novo crime no curso da execução e envolvimento com facção criminosa. Elementos concretos indicativos da ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso defensivo. Pretensão não acolhida. Parecer psicológico e avaliação conjunta contrários ao deferimento da progressão. Histórico prisional com anotação de inúmeras infrações disciplinares, prática de novo crime no curso da execução e envolvimento com facção criminosa. Elementos concretos indicativos da ausência de mérito do sentenciado. Decisão mantida. Agravo improvido.